Tribunal: TJMT
Processo: 1068361-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068361-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MILTON ELISBAO DE CARVALHO - CPF: 284.320.611-15 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), NUMERO 1 VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.414.386/0001-08 (RECORRENTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM - CPF: 690.138.451-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1068361-32.2024.8.11.0001.

Embargante:
NÚMERO 1 VEICULOS LTDA.

Embargados:
DAGNER RAFAEL LOPES AMORIM; MILTON ELISBAO DE CARVALHO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada, para reduzir os valores indenizatórios fixados na sentença a título de danos materiais e danos morais, mantendo no mais a decisão. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão quanto à prova do pagamento, ao indeferimento da perícia e à atribuição do ônus da prova. O embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos e condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual analisou expressamente as provas documentais, consignando que os valores indenizatórios foram limitados aos montantes comprovadamente pagos pelo autor, com base nas notas fiscais datadas e anexadas aos autos.

O indeferimento da prova pericial baseou-se no fato de que o veículo já havia sido consertado, tornando a perícia
inócua
, e nos documentos suficientes para o convencimento, além de ter sido comprovado que a embargante foi comunicada do defeito e permaneceu inerte, sem indicar oficina autorizada ou responder à tentativa de solução administrativa.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Não restaram caracterizados os requisitos do art. 80 do CPC para a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Número 1 Veículos Eireli – ME
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamada.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar as supostas omissão e contradição existentes no acórdão proferido. Sustenta que não é possível confirmar se houve desembolso por parte do autor, tampouco a data do suposto pagamento.

Aduz, ainda, que a decisão é contraditória ao atribuir ao reclamado o ônus da prova, mas indeferir a solicitação de produção de prova pericial, bem como não restou esclarecido o real motivo do alegado defeito, apresentado apenas por meio de uma fotografia do veículo.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 292819874, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios e pela condenação em litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência do Juízo. Ao se analisar o contexto fático-probatório constante dos autos, observa-se que a produção de prova pericial mostra-se ineficaz no presente caso,
pois o veículo já foi consertado.

Dessa forma, constata-se que os elementos probatórios já constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Diante da inviabilidade da produção de prova técnica,
não há razões para afastar a competência do Juizado Especial.

(...)
Compulsando os autos, restou incontroverso que o reclamante adquiriu um veículo usado junto à parte reclamada e que, após menos de um mês da aquisição, o bem apresentou defeitos no motor.

Além disso, restou comprovado que a empresa reclamada forneceu
garantia aos componentes internos do motor e à caixa de câmbio pelo tempo exigido pela lei
,

consoante cláusula quinta do contrato de compra e venda (ID 280977078, p. 2).

Ressalta-se que
a demandada não comprovou a ocorrência de uma das hipóteses de cancelamento da garantia previstas no contrato
, sendo elas o mau uso do veículo em questão, a alteração de suas características originais, utilização fora dos padrões e/ ou limites de carga/ rotação especificados pelo fabricante, ou o uso do automóvel para competições (ID 280977078, p. 2).

(...)
Ademais, embora o recorrente sustente que a parte autora não lhe oportunizou a resolução do problema ou que o consumidor não tenha se dirigido à oficina autorizada indicada, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Tampouco impugnou, de forma específica e tempestiva, as mensagens anexadas pelo autor,
nas quais se comprova que a comunicação sobre o defeito ocorreu no mesmo dia do fato, bem como a tentativa de solução administrativa
. Ademais, não houve indicação de oficina para o reparo, tampouco ressarcimento das despesas suportadas pelo consumidor,
mesmo diante da existência de garantia contratual
.

Inclusive, conforme diálogo mantido entre o autor e representante da ré Número 1 Veículos LTDA (ID 280977082, 01min30s), em 08/07/2024, foi enviada a relação das peças necessárias ao conserto do veículo. Na ocasião,
o funcionário informou que encaminharia a documentação ao setor financeiro para posterior deliberação, contudo, não houve qualquer resposta à solicitação
. Posteriormente,
o atendente redirecionou o consumidor ao proprietário da empresa
(ID 280977082, 02min33s),
o qual, entretanto, sequer respondeu às mensagens encaminhadas
(ID 280977080).

(...)
Assim, a quantia comprovadamente devida corresponde a
R$ 26.438,84 (vinte e seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
, conforme notas fiscais anexadas aos IDs 280977084, 280977086/280977088, 280977092 e 280977094.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importante ressaltar que o acórdão prolatado já limitou os danos materiais aos valores efetivamente comprovados pela parte autora por notas fiscais e comprovantes de pagamento, os quais possuem o valor exato desprendido pelo autor assim como estão datados.

Ademais, ainda que a embargante insista em alegar cerceamento de defesa, ficou devidamente evidenciado nos autos que o reclamante
comunicou a empresa reclamada acerca do defeito no mesmo dia do ocorrido
, ocasião em que
foi facultada a resolução do problema ou a possibilidade de o consumidor se dirigir à oficina autorizada a ser indicada
, tendo a ré, contudo, permanecido inerte e
deixado de apresentar qualquer resposta às mensagens encaminhadas
.

Inclusive, observa-se que a produção de prova pericial se mostra
ineficaz
no presente caso, pois
o veículo já foi consertado
.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado no ID 292819874, não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado as condutas previstas no art. 80, §2º, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025